Tribunal: TCU
Processo: 020.089/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7011/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 020.089/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Barbara Tatiana Anastacia de Castro Gomes (XXX.528.117-XX); Carlos Henrique Fernandes Ribeiro (XXX.417.517-XX); Cristiane Barbosa Lopes (XXX.852.757-XX); Heloisa dos Santos Teixeira (XXX.344.517-XX); Juvenilda Macedo Alves (XXX.792.805-XX); Lusivane dos Santos Moraes (XXX.224.377-XX); Maria Clara Machado Gomes (XXX.964.737-XX); Maria Helena Rodrigues Almeida (XXX.883.071-XX); Nelly Cotta Carvalho (XXX.429.307-XX); Raissa Claudia Fernandes Ribeiro (XXX.620.327-XX); Teresa Almeida dos Santos (XXX.210.535-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.